Tribunal: TJSP
Processo: 0010184-45.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto da pena fundado no art. 2o, inc. I, do Decreto 11.846/2023. Recurso Defensivo. Agravante que cumpre pena por delitos patrimoniais cometidos sem grave ameaça ou violência. Princípio da especialidade impõe a aplicação do art. 2o, inc. XV do Decreto Lei 11.846/2023. Não comprovada a reparação do dano ou a impossibilidade de fazê-lo importa no indeferimento do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto da pena fundado no art. 2o, inc. I, do Decreto 11.846/2023. Recurso Defensivo. Agravante que cumpre pena por delitos patrimoniais cometidos sem grave ameaça ou violência. Princípio da especialidade impõe a aplicação do art. 2o, inc. XV do Decreto Lei 11.846/2023. Não comprovada a reparação do dano ou a impossibilidade de fazê-lo importa no indeferimento do benefício. Ainda que se considere devida a aplicação do art. 2o, inc. I, do Decreto Lei, não cumprido o lapso temporal necessário em 25.12.2023.
Agravo não provido.